Tribunal: TJSP
Processo: 2235547-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Clara aplicação no Acórdão que examinou a apelação tirada da sentença, seja na fundamentação, seja no dispositivo - Erro material nas razões de decidir que remetia à fixação na sentença em nada muda tal realidade - Coisa julgada que deve considerar não a fundamentação ou motivos de decidir, mas sim o que consta na parte decisória ou no dispositivo - Decisão

Ementa:

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Clara aplicação no Acórdão que examinou a apelação tirada da sentença, seja na fundamentação, seja no dispositivo - Erro material nas razões de decidir que remetia à fixação na sentença em nada muda tal realidade - Coisa julgada que deve considerar não a fundamentação ou motivos de decidir, mas sim o que consta na parte decisória ou no dispositivo - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.